Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-76.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000360-76.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), PLANO B PRODUTORA DE FILMES EIRELI - ME - CNPJ: 13.207.081/0001-47 (IMPETRANTE), BRUNO BINI PEREIRA ROSA - CPF: 883.109.731-87 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA - SR. LEANDRO FALLEIROS RODRIGUES CARVALHO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CADASTRO POSITIVO DE INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DA EIRELI – IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

Se o edital de licitação exige que a empresa (EIRELI) a ser contratada não tenha pendências junto à Administração Pública, por certo não existe ilegalidade na proibição de sua contratação por conta da restrição em nome do seu proprietário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Mandado de segurança impetrado por
Plano B Produtora de Filmes Eireli – ME
e por
Bruno Bini Pereira Rosa
, contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Cultura
, que homologou o parecer da assessoria jurídica e se absteve de contratar com a empresa impetrante por existir restrição na pessoa física.

Os impetrantes sustentam que “empresa impetrante participou da CHAMADA PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AUDIOVISUAIS - SEC/MT 02/2015, sagrando-se vitoriosa na conquista do Prêmio Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais (Roteiros) MT”, tendo como prazo para entrega de documentos o dia 05/06/2016.

Asseveram que apresentaram a documentação para formalização da contratação, mas foram informados da impossibilidade, tendo em vista o cadastro positivo de inadimplência em nome do proprietário a empresa, Bruno Bini Pereira Rosa, relativo ao Projeto Cultural “O FIM DA QUEDA”, objeto do Termo de Concessão de Auxílio no 70/2009, cuja negativação nunca foi de seu conhecimento.

Aduzem que não existe justificativa para o cadastro positivo; que o edital não previa necessidade de apresentação de certidão negativa da SEC/MT quanto a pessoa física proprietária da empresa, mas somente com relação a própria empresa e que a autoridade coatora estaria ilegalmente inovando com tal exigência.

Pedem a concessão da segurança, para suspender os efeitos do cadastro positivo, com emissão imediata de certidão negativa.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 22617).

O impetrado devidamente intimado para prestar informações, deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão de Id. 63069).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da segurança (Id. 66692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os impetrantes impetraram o mandado de segurança, apontando violação a direito líquido e certo consubstanciado na inabilitação da pessoa jurídica para formalizar contrato com a Administração Pública, em virtude do cadastro positivo de inadimplência do Sr. Bruno Bini Pereira Rosa.

Alegam, nesse contexto, a ilegalidade da exigência de certidão negativa de débito junto à SEC/MT da pessoa física do proprietário da empresa, tendo em vista a falta de previsão no edital, aliado ao fato de o cadastro positivo não ter razão de existir.

De início, como já salientado quando da análise dos embargos de declaração aviado pelos impetrantes em face da decisão de indeferimento da liminar, a questão quanto a suposta ilegalidade do cadastro positivo do proprietário da empresa, Bruno Bini Pereira Rosa, mostra-se inviável a sua análise, uma vez que, para tanto, seria necessária a realização de dilação probatória, o que é incompatível com a via do mandado de segurança.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR: NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DO FATO GERADOR DOS TRIBUTOS EXIGIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretária de Fazenda do Estado de Goiás que negou expedir Certidão Negativa de Débito em nome da recorrente em virtude de débito da pessoa jurídica à qual pertenceu no quadro societário. 2. À fl. 99 consta certidão positiva de débitos em nome da impetrante, ora recorrente, noticiando a existência de débito relativo a 13 processos. 3. Por outro lado, não consta dos autos prova que corrobore a afirmação da recorrente de que todos os fatos geradores dos tributos cobrados se deram após sua retirada da sociedade. 4.
Com efeito, o Mandado de Segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido
. Precedentes do STJ. 5. Recurso em Mandado de Segurança não provido.” (RMS 54.123/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II -
O Mandado de Segurança, entre outros requisitos, exige a prova pré-constituída do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, ato esse que possa implicar violação de direito líquido e certo da parte impetrante. Ademais, a prova da existência do ato ilegal e abusivo deve ser demonstrada de plano, pois não se admite dilação probatória na ação mandamental. III - A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída.
IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no MS 17.713/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017) (destaquei)

Quanto à suposta violação a direito líquido e certo da empresa impetrante, pela sua inadmissão de contratar com o Poder Público em razão do cadastro positivo de inadimplência da pessoa física (proprietário da empresa) junto à SEC, não se verifica qualquer irregularidade ou ilegalidade na atuação da Administração Pública passível de correção por meio do Mandado de Segurança.

Isso porque, a situação de inadimplência do único sócio da empresa individual de responsabilidade ilimitada, junto à Secretaria Estadual de Cultura/MT, viola os princípios da Administração Pública, notadamente o da moralidade, e justifica a negativa de contratação da referida empresa.

Com efeito, observa-se do Parecer 188/2016, que embasou a decisão administrativa combatida, que o impedimento de contratação da empresa impetrante se deu exatamente para resguardar o princípio administrativo da moralidade (Id. 21941 – pág. 2), não havendo qualquer mácula nesse proceder.

Destaque-se que constou do parecer, que apesar da empresa impetrante (EIRELI) não possuir qualquer tipo de restrição, ela somente foi constituída posteriormente à restrição do seu proprietário (Id. 21947 – pág. 1 e Id. 21951 – pág. 8).

É certo que para a contratação da empresa premiada, no caso, a impetrante
Plano B Produtora de Filmes Eireli – ME, somente constou do edital a exigência da Certidão
Negativa de Débitos junto à SEC/MT relativa à pessoa jurídica, nada fazendo menção à pessoa física do proprietário/sócios (Id. 21942 – pág. 17).

Entretanto, é imperioso consignar que os princípios administrativos devem ser observados independentemente de qualquer previsão editalícia, de modo que havendo razões suficientes para se antever o desrespeito a tais princípios, deve a Administração Pública adotar as medidas necessárias a evitá-lo, assim como foi feito.

Ressalte-se que a contratação da empresa impetrante com o proprietário suspenso configuraria ofensa ao princípio da moralidade administrativa e eficiência.

No entender de Carlos Pinto Coelho Motta, “
A moralidade pública constitui sem dúvida uma das preocupações mais imediatas e cruciais da sociedade brasileira. Mais uma vez, é o Direito, ou a experiência jurídica, que irá fornecer o modelo ético a ser seguido pelos administradores
.” (
in
Eficácia nas Licitações e Contratos, 11a ed. Del Rey, pag 108).

Se o edital de licitação exige que a empresa a ser contratada não tenha pendências junto à Secretaria de Estado de Cultura, por certo não existe ilegalidade na proibição de sua contratação por conta da restrição em nome do proprietário.

A propósito, como consignado no parecer (188/ASSJ/2016), o artigo 87 da Lei n. 8.666/93 dispõe sobre as sanções a serem aplicadas no caso de inexecução do contrato com a Administração, sendo que dentre elas, está a de impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos ou enquanto perdurar os motivos da punição (declaração de inidoneidade).

Vejamos,
in verbis
:

“
Art. 87.
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções
:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III -
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos
;

IV -
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.”

Saliente-se que no caso do impetrante, Bruno Bini Ferreira Rosa, a pendência encontrada em relação ao Projeto Cultural “O FIM DA QUEDA”, objeto do Termo de Concessão de Auxílio no 070/2009, quando da impetração, ainda estava em procedimento Tomada de Contas Especial (certidão positiva de débitos - Id. 21947 – pág. 1), logo, não há que se falar em violação a direito líquido e certo da impetrante.

Sobre o assunto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITOS EX NUNC DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: SIGNIFICADO. JULGADO DA PRIMEIRA SEÇÃO (MS 13.964/DF, DJe DE 25.5.2009). AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2.
É certo que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a sanção prevista no art. 87, III da Lei 8.666/1993 produz efeitos não apenas no âmbito do ente que a aplicou, mas na Administração Pública como um todo (REsp. 520.553/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.2.2011).
3. A declaração de idoneidade não tem a faculdade de afetar os contratos administrativos já aperfeiçoados juridicamente ou em fase de execução, sobretudo aqueles celebrados com entes públicos não vinculados à autoridade sancionadora e pertencente a Ente Federado diverso (MS 14.002/DF, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 6.11.2009). 4
. A sanção aplicada tem efeitos apenas ex nunc para impedir que a Sociedade Empresária venha a licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo estabelecido, não gerando como consequência imediata a rescisão automática de contratos administrativos já em curso
(MS 13.101/DF, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Min. ELIANA CALMON, DJe 9.12.2008). 5. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1552078/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 08/10/2019)

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob,
in verbis
:

“Direto ao ponto, a segurança deve ser denegada.

Isso porque, como bem externado pelo nobre Relator, quando do indeferimento do pedido liminar (id 22617), a situação de inadimplência do único sócio da empresa individual de responsabilidade ilimitada, junto à Secretaria Estadual de Cultura/MT, malfere os princípios da Administração Pública, notadamente o da moralidade, e justifica a negativa de contratação da referida empresa.

Com efeito, volvendo-se ao Parecer 188/2016, que embasou a decisão administrativa combatida, verifica-se que tal está muito bem fundamentado, deixando evidente que a opinião técnica pelo impedimento de contratação da Eireli impetrante se deu exatamente para resguardar o princípio administrativo da moralidade (id 21941, fl. 02/07), não havendo qualquer mácula nesse proceder.

Nesse contexto, é imperioso se destacar que os princípios administrativos devem ser observados independentemente de qualquer previsão editalícia, de modo que havendo razões suficientes para se antever o desrespeito a tais princípios, deve a Administração adotar as medidas necessárias a evitá-lo, assim como o fez no caso ora judicializado, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo da impetrante.” (Id. 66693 – pág. 2).

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021